Tribunal: TJBA
Processo: 8170074-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170074-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE SOUZA MOURA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 349 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação originária. A Coelba arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, apesar de revel, manifestou tempestivamente interesse na produção de provas, incluindo a realização de audiência de instrução, o que foi indeferido pelo Juízo a quo quando do anúncio do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de provas, especificamente a audiência de instrução requerida tempestivamente pela parte ré, ainda que revel, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 349 do Código de Processo Civil estabelece que "Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção."

No caso, a Ré, embora revel, interveio no processo tempestivamente após a intimação para especificação de provas, requerendo a realização de audiência de instrução.

A decretação da revelia, com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. Evidente o prejuízo ao recorrente, que ficou impossibilitado de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral. Caracterizado, pois, o cerceamento de defesa, o que macula de vício insanável a sentença

A audiência de instrução não se destina unicamente à colheita do depoimento pessoal da parte autora, mas constitui oportunidade para a produção de diversas modalidades de prova e para o exercício do contraditório sobre as provas já produzidas.

O indeferimento da realização da audiência de instrução, requerida tempestivamente pela parte revel, com base na avaliação da utilidade apenas do depoimento pessoal da parte autora, cerceou o direito da Ré de, potencialmente, produzir outras provas ou de participar ativamente da instrução probatória em contraponto às alegações iniciais, violando o disposto no art. 349 do CPC e o princípio da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa é acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a realização de audiência de instrução, restando prejudicada a análise do mérito dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 349; CPC, art. 1.009, CPC, art. 1.010, III

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 00083223320178060143 Pedra Branca, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
por cerceamento de defesa, determinando, por conseguinte, a o retorno dos autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, ficando PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01